Tribunal: STF
Processo: ARE 1523512
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Materialidade delitiva comprovada – Indícios de autoria presentes nos depoimentos colhidos – Qualificadoras imputadas que encontram razoável suporte e que somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes – Manutenção da pronúncia nos seus exatos termos – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 907).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LIV, LV, LVII e a al. a do inc. XXXVIII, todos do art. 5º, além do inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 915).



    Sustenta que “a esposa da vítima, Lilian, testemunha ocular do assassinato de seu marido, atestou em depoimento a inocência do recorrente durante a instrução, o que foi corroborado pelo Ministério Público ao se manifestar a favor da revogação da prisão preventiva em 2021. É relevante destacar que Lilian, mesmo após décadas, manteve seu relato coerente, não alterando sua versão em solo ou durante procedimentos judiciais. O Ministério Público, ao representar pela revogação da cautelar, endossou o depoimento da testemunha” (fls. 7-8, e-doc. 915).



    Ressalta que “o acórdão proferido pelo tribunal a quo violou o disposto no caput do art. 413 do Código de Processo Penal, uma vez que, embora existam indícios da prática do delito, não há vestígios suficientes e adequados para atribuir a autoria ao recorrente” (fl. 12, e-doc. 915).



    Assinala que “tal condição é uma afronta direta ao primado da presunção de inocência, descrito no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois, mesmo diante da negativa de autoria pela única testemunha crível, ainda assim, foi o recorrente submetido aos caprichos do Tribunal Popular” (fl. 12, 
e-doc. 915).



    Afirma que “a decisão de pronúncia carece de fundamentação, uma vez que não há nem mesmo indícios de autoria que indiquem o recorrente como um dos coautores do crime que resultou na morte de Antônio Carlos, conhecido como ‘Cabeção’, o que rompe com o art. 93 da CF” (fl. 13, e-doc. 915).



    Realça que “mais de uma testemunha presente nos autos, que não teriam vantagens nem desvantagens com a situação, afirmaram ter presenciado o incidente sem notar a participação do recorrente (Edineia, fls. 1.343-1.344; Lourdes, nas mesmas páginas)” (fl. 14, e-doc. 915).



    Pede “o provimento deste recurso, de modo a reformar as decisões tomadas anteriormente, as quais violam paradigmas constitucionais basilares descritos no corpo deste remédio, impronunciando o RECORRENTE” (fl. 20, e-doc. 915).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 921).



    3. Em 8.2.2024, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação às alegações de ofensa ao inc. IX do art. 93 (Tema 339) e aos incs. LIV e LV do art. 5º (Tema 660), e inadmite o recurso, quanto às pretensas afrontas ao inc. III do art. 1º e ao inc. LVII e à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, pelos fundamentos de inadequação do recurso interposto, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 925).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “com o devido acatamento à decisão agravada, tem-se que merece reforma e reanálise, uma vez que houve comprovação minuciosa da ocorrência de violação constitucional que, ao contrário dos fundamentos expostos não depende de análise de aspectos infraconstitucionais” (fl. 9, e-doc. 930).



    Assevera que “foi pronunciado mesmo após relato testemunhal que afastou sua autoria delitiva, [o que] afronta diretamente o princípio do devido processo legal. Isso porque o agravante se vê sendo processado e pronunciado por crime que comprovadamente não cometeu, tendo o processo se convertido em uma ferramenta inquisitorial. Por consequência, de maneira inevitável, a decisão recorrida também afrontou contra o princípio da ampla defesa, salientando-se que a decisão de pronúncia se demonstrou, com a devida vênia, bastante dúbia, enviesada e obscura, o que acaba violando a necessidade de fundamentação adequada descrita constitucionalmente” (fl. 9, e-doc. 930).



    Argumenta que “a matéria a ser discutida no Recurso Extraordinário já foi amplamente debatida e analisada pelo Tribunal de Segundo Grau e STJ, estando claramente presentes as condições recursais (pressupostos e requisitos de admissibilidade) para o cabimento e posterior seguimento das razões, não havendo que se falar em óbices às súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal que tratam do requisito prequestionamento” (fl. 11, e-doc. 930).



     Esclarece que, “a partir dos trechos das decisões, especialmente do acórdão recorrido, evidencia-se a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para apreciação da matéria arguida em sede de recurso extraordinário” (fl. 15, 
e-doc. 930).



    Pede “o conhecimento do presente agravo para seja reformada a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Desse modo, requer-se que este possa ser conhecido e provido para, ao final, reformar a decisão recorrida, sendo o réu absolvido sumariamente ou impronunciado” (fls. 15-16, e-doc. 930).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu o desprovimento do recurso 
(e-doc. 935).



    5. No agravo interno, o agravante alega que “não se trata de questionamento abstrato às garantias do contraditório e da ampla defesa, mas convoca-se esta Exma. Corte Suprema a se manifestar acerca de uma decisão de pronúncia que não encontrou qualquer lastro probatório, sendo carente de fundamentação jurídica que possa lhe dar algum respaldo” (fl. 8, e-doc. 931).



    Enfatiza ser “justamente por essa ausência de elementos probatórios, ainda que mínimos, é que se recorreu da decisão de pronúncia, que evidencia que não há nem mesmo indícios de autoria que indiquem o agravante como um dos coautores do crime que resultou na morte de Antônio Carlos, o que viola gravemente o art. 93 da Constituição Federal. Ainda, a constatação dessa fragilidade de fundamentos torna-se ainda mais forte, pois a mesma decisão de pronúncia reconheceu a alegação do agravante de que este estava sendo difamado pelos depoentes, validou o testemunho incoerente de Lilian e mesmo diante desse contexto confuso e bastante problemático em termos processuais, decidiu submeter o agravante ao julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma totalmente inadmissível, em contrariedade com as garantias constitucionais que norteiam o processo penal” (fl. 9, e-doc. 931).



    Pede o provimento “do presente agravo interno, realizando-se novo juízo de admissibilidade e admitindo-se o excepcional para seja provido o recurso extraordinário na Corte Máxima, diante da presença de repercussão geral do pleito e da evidente falta de fundamentação idônea da decisão de pronúncia recorrida” (fl. 11, e-doc. 931).



    6. Em 10.4.2024, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). 



    RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). 



    HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 



    Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). 



    Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660 do Supremo Tribunal Federal).



    AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO” (fls. 2-3, e-doc. 942).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. III do art. 1º, aos incs. LIV, LV, LVII e al. a do inc. XXXVIII do art. 5º, além do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão recorrido, com a absolvição sumária ou a impronúncia do agravante em relação ao crime de homicídio qualificado desta ação penal.



    8. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. (...)



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas. (...) Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-5, 
e-doc. 925).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à inadequação do recurso interposto, à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. As alegações de ofensa ao inc. III do art. 1º e à al. a do inc. XXXVIII e ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NSº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.329.443-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento. Ausência. Decisão de pronúncia. Autoria. Materialidade. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. (...)



    4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.766-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 28.10.2020).



    10. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    11. O juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da comarca de Osasco/SP pronunciou o agravante, em 3.7.2023, pela prática do crime dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de pessoas). Tem-se na decisão de pronúncia:



    “ARI MARTINS MACEDO foi denunciado e processado como incurso na sanção do artigo 121 § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29 do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 09 de março de 1997, por volta das 7h, na residência situada na Rua Brilhante nº 5, Bairro Mutinga, nesta cidade e Comarca de Osasco, agindo em concurso e com identidade de propósitos com os corréus Moabio Soares Bezerra da Silva, Silvio Tertuliano da Costa, Aparecido Américo da Silva, Paulo César Ribeiro, Francisco de Sales Guilherme Gomes, Eri Martins Macedo, Jair Martins Macedo, Geneci Martins Macedo, Celso Evangelista e o adolescente Marcelo Martins Macedo, todos com ânimo homicida, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Antônio Carlos Sampaio Silva, vulgo ‘Cabeção’, mediante disparos de arma de fogo, produzindo na vítima as lesões descritas no laudo necroscópico de fls. 42/44, que foram a causa de sua morte.



    Consta da denúncia que o réu Ari e Antônio Carlos eram integrantes de um mesmo bando e cabia à vítima a guarda, em sua casa, de várias armas de fogo utilizadas pelo grupo criminoso na prática de delitos; consta que a vítima teria comentado com uma amiga, chamada Laudinéia Viana de Castro Almeida que as pessoas acima, inclusive o réu, guardavam as armas em sua casa e que pertenciam à quadrilha, o que provocou a ira dos integrantes, eis que temiam a apreensão pela polícia de Osasco. 



    Em razão disto, decidiram matar a vítima, para calá-lo, definitivamente.



    No dia do crime, o réu e outros dois acusados invadiram a propriedade da vítima, pulando o portão de acesso, invadiram a morada, mediante pontapé desferido na porta e, uma vez dentro da casa, passaram a atirar contra a vítima, matando-o. 



    A execução do crime coube ao réu Ari e aos corréus Francisco e Celso Evangelista, enquanto os corréus Moabio, Aparecido, Silvio, Paulo, Geneci, Eir, Jair e o adolescente Marcelo permaneceram do lado de fora da morada da vítima, nas proximidades do portão de acesso, vigiando o lugar e fornecendo a devida cobertura para a execução do delito. 



    Em seguida, todos fugiram juntos. (...)



    A denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2000. O réu foi citado por edital (fls. 329 e 331/333), sendo o feito suspenso (fls. 452), em 04 de junho de 2001, e decretada a sua prisão. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão no dia 24 de setembro de 2020 (fls. 1034), voltando o feito a ter andamento, em 29 de setembro de 2020 (fl. 1038). Com o cumprimento do mandado de prisão, o réu foi citado (fls. 1048 e 105/1051), foi apresentada defesa inicial 
(fls. 1055/1056). (...)



    No que diz com a materialidade do delito praticado contra a vítima Antônio Carlos, tal restou comprovado pelo laudo necroscópico de fls. 42/44, no qual consta que a vítima faleceu em decorrência de ‘politraumatisno’ provocado por agente pérfuro contundente, recebendo 8 disparos de arma de fogo, conforme esquema gráfico de 
fls. 44, sendo 3 perfurações na parte anterior do corpo e 5, na parte posterior, com 2 ferimentos de saída; há ainda o laudo do local dos fatos (fls. 143/150 e 165/171) e de projétil (fls. 160/163). (...)



    Com efeito, o Delegado de Polícia Dr. Francisco narrou como se deu a investigação e que não somente os corréus Moabio e Silvio Tertuliano confirmaram que participaram do crime e que o réu foi um dos que entraram na residência da vítima e efetivamente atirou contra ‘Cabeção’, mas também Laudinéia e Elinéia apontaram o réu como sendo um dos que viram sair da casa da vítima, logo após elas terem ouvido os disparos; a autoridade policial confirmou que o motivo do crime seria a questão das armas que a vítima guardava em sua residência e que teria comentado com Laudinéia sobre esta guarda, o que desagradou o grupo, que tinha receio de que fossem apreendidas.



    A testemunha Laudinéia não foi ouvida em juízo, eis que havia notícia de seu falecimento, ocorrendo a desistência de sua oitiva, entretanto, quando ouvida na fase investigativa (fls. 24/25) narrou exatamente como narrado pelo Delegado de Polícia, ou seja, que a vítima era amigo do réu e dos demais e que guardava as armas do grupo em sua casa, fato este que ‘Cabeção’ lhe contou e chegou ao conhecimento do grupo, sendo que eles não gostaram de a vítima ter dado esta informação; então, eles passaram a ameaçar a vítima e, no dia do crime, o réu, ‘Kiko’ e ‘Neném’ pularam o muro da casa da vítima, lá adentraram e mataram a vítima, enquanto outras cinco pessoas ficaram do lado de fora, todos armados, assim como o réu e os demais que adentraram também estavam armados; disse que ninguém cobria o rosto, podendo reconhecê-los perfeitamente; informou ainda que o réu e seus irmãos e amigos, quando praticam crimes, fugiam para Itapevi (cidade para onde o réu disse que se mudou).



    A testemunha Lourdes (cujo marido também foi morto e ela aponta o réu como sendo o autor deste crime) narra que na mesma noite em que ocorreram disparos contra a sua casa, é que a vítima destes autos foi morta, e ela viu o réu saindo da casa de Antônio Carlos, juntamente com Geneci, ‘Kiko’ e Jair, logo após ouvir disparos vindo da casa desta vítima, reconhecendo-o em audiência; esta testemunha afirmou ainda que ‘eles só andam em grupo’.



    É bem verdade que Lilian, esposa da vítima, e que estaria com ele na residência, quando do crime, afirma categoricamente que o réu não era uma das ali adentraram, não obstante essas pessoas estivessem encapuzadas, pois conhece a voz do réu e não era a da pessoa que perguntou para a vítima ‘cadê os caras?’, contudo, ela mesma afirmou que foram 3 ou 4 pessoas que ingressaram na sua residência e somente de um deles ouviu a voz, que não era a do réu, ou seja, não se pode excluir completamente a possibilidade de o réu ser uma das outras 
2 ou 3 pessoas que nada falaram. (...)



    Estas foram as provas produzidas, de modo a se concluir que a análise superficial que o momento processual autoriza outra não deve ser a decisão que não a pronúncia, eis que há elementos suficientes de autoria e prova da materialidade do delito para que somente o juízo competente possa melhor analisar todas as circunstâncias da conduta imputada ao réu e lhe dar a melhor solução, em que pese ao esforço da defesa, pois há depoimentos coerentes apontando o réu como sendo um dos autores do delito” (fls. 2-6, e-doc. 874).



    Em 27.11.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0015012-08.2020.8.26.0405 da comarca de Osasco/SP, interposto pela defesa do agravante, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia contra o agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Marcelo Gordo:



    “No caso presente, comprovada a materialidade da infração pelo boletim de ocorrência (fls. 09), laudo de exame de corpo de delito da vítima exame necroscópico da vítima (fls. 42/44), laudo de exame pericial do local dos fatos (fls. 143/150 e 165/171), laudo de exame de projéteis de arma de fogo e fragmento de camisa de projétil 
(fls. 160/163), a propósito da autoria são significativos os elementos de convicção no confirmá-la e indicar o réu como autor da cena criminosa violenta. (...)



    [Os depoimentos constantes no processo] revelam sinais de autoria que não podem ser desprezados, cumprindo salientar que ‘o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o Conselho de Sentença, somente sendo permitido aos Magistrados togados subtraírem esse julgamento do Tribunal do Júri caso não exista fumus boni juris. Em outras palavras, para a pronúncia não é necessário que se constatem sem sombra de dúvidas a existência do crime e sua autoria: basta que haja um crime provado, e sua autoria seja provável’ – Recurso em Sentido Estrito nº 990.08.117151-1, Comarca de Itapecerica da Serra, Colenda Décima-Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hermann Herschander, j. em 16.04.2009).



    Somente depois de análise exaustiva do contexto probatório que pode vir a incrementar-se ou sofrer modificação em plenário é que se poderá chegar à conclusão definitiva. A valoração das provas deverá ser efetuada, como já dito, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem incumbe examinar todo o conjunto probatório e dar a última palavra” (fls. 4-9, e-doc. 907).



    Em 8.10.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.661.283/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Não é necessário que na decisão fique demonstrada de forma cabal a autoria do delito, o que somente ocorrerá num eventual juízo condenatório, mas apenas que se exponha os indícios mínimos de autoria e materialidade, inclusive aqueles angariados em solo policial. 



    O Supremo Tribunal Federal (HC n. 180.144/PI, relator Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020) firmou nova orientação jurisprudencial de que a primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria firmados no bojo do processo, o que tornou ilegal a sentença de pronúncia elaborada com base exclusiva nas provas produzidas no inquérito policial. 



    Recentemente, este Superior Tribunal alinhou-se ao entendimento acima detalhado e passou a entender não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos na fase inquisitorial. (...)



    Ao contrário do afirmado pela defesa, houve produção de prova em juízo apta a extrair elementos mínimos de autoria e de materialidade, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantido o devido processo legal. Tais elementos, em especial o depoimento judicial da testemunha Lourdes, que presenciou os fatos e reconheceu o réu, demonstraram que o ora agravante, em tese, seria um dos autores do homicídio.



    Ademais, as questões acerca da validade do depoimento da testemunha Lourdes não foram objeto do recurso em sentido estrito analisado pelo Tribunal de origem e tampouco das razões do recurso especial. 



    Ora, se o agravante entende que há divergências, quanto à matéria fática, no acervo processual produzido, deve resolvê-las perante as instâncias ordinárias. Este Tribunal detém sua competência desenhada pela Constituição Federal e não figura como órgão de terceira instância, revisor do conjunto probatório ordinário” (fls. 4-8, e-doc. 990 - grifos nossos).



    Essa decisão transitou em julgado em 29.10.2024 (e-doc. 1.000).



    12. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024)”



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora